Tribunal: TJPA
Processo: 0808522-79.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0808522-79.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MANIRA ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO

REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

N.

0808522-79.2024.8.14.0000

ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S. A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA N. 15.674-A

AGRAVADA:
MANIRA ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADOS:
DEMÉTRIO DOS SANTOS CARVALHO – OAB/PA N. 6.860 e LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE – OAB/PA N. 19.501

RELATOR: DESEMBARGADOR TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE COMORBIDADES. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação interposta pela beneficiária, restabelecendo a cobertura do plano até o julgamento do recurso
;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção do efeito suspensivo concedido à apelação, com a consequente continuidade da cobertura do plano de saúde;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação diante da iminente suspensão do serviço de assistência médica à agravada, pessoa idosa e portadora de comorbidades que exigem acompanhamento contínuo;

4. O perigo da demora é patente, pois a beneficiária já foi notificada sobre o cancelamento do plano, podendo tal interrupção comprometer sua saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
O restabelecimento da cobertura de plano de saúde pode ser mantido quando evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação à beneficiária, especialmente em casos de idade avançada e comorbidades que exijam acompanhamento contínuo”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 4º, I, e 6º, I; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.839.045/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BRADESCO SAÚDE S. A
., objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 19764781, que deferiu
o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por MANIRA ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Consumerista de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n. 0830611-71.2021.8.14.0301) ajuizada por MANIRA ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO contra si.

Em suas razões recursais (Id. 20278429), aduz o autor inexistir risco ao direito fundamental à saúde da beneficiária, na medida em que
não há urgência ou emergência no restabelecimento da cobertura do plano de saúde que coloque em risco a vida da agravada e que não foi comprovada a purgação da mora da devedora de maneira que não houve atitude ilícita de sua parte. Requer a reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões em Id. 20748617.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal ao
restabelecimento da condição de beneficiária do plano de saúde da agravada.

Não assiste razão ao agravante.

No presente caso, verifico a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando a possibilidade iminente de suspensão dos serviços essenciais do plano de saúde contratados pela agravada. Tal risco se agrava pelo fato de tratar-se de pessoa idosa, com 88 anos de idade (Id. 19713806 - Pág. 23), cuja condição demanda acesso contínuo e ininterrupto aos serviços médicos.

Ademais, observa-se que a agravada apresenta comorbidades que exigem acompanhamento médico, eis que é portadora de hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e doenças cardíacas, necessitando de acompanhamento contínuo (Id. 20337390 dos autos originários). Ainda, compulsando os autos, verifico que a agravada efetuou o pagamento das parcelas em atraso, conforme decisão de Id. 20337741.

O perigo da demora se revela patente, pois a autora já foi notificada acerca do cancelamento do plano de saúde, consequência direta da sentença de improcedência do pedido e da revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Assim, a interrupção dos serviços de assistência médica pode comprometer a saúde da agravada, configurando prejuízo irreparável, sobretudo diante das doenças diagnosticadas.

Além disso, o recurso de apelação interposto não foi provido com efeito suspensivo automático, sendo plenamente exigível o pagamento das mensalidades pela segurada, o que afasta qualquer alegação de prejuízo financeiro à operadora.

Diante desse cenário, mantenho a decisão recorrida a fim de garantir a continuidade da assistência médica à agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025